Tribunal: TJMT
Processo: 0002679-03.2018.8.11.0020
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002679-03.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANILA ALVES DE SOUSA - CPF: 058.935.211-37 (VÍTIMA), DIOGO PEREIRA BARROS - CPF: 060.346.631-13 (APELANTE), LAURO RODRIGUES MAGALHAES - CPF: 007.227.711-42 (APELANTE), GUSTAVO GOMES GARCIA - CPF: 038.065.056-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IVALDIR GOMES DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 060.490.411-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MOISES ADRIANO AMORIM DE SOUSA - CPF: 619.217.001-06 (ADVOGADO), HELLYERM PEREIRA COSTA - CPF: 709.931.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGOS 157, §2o, II DO CP E ARTIGO 244-B DO ECA [ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – LEI No 8.069/1990] – ROUBO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL – PLURALIDADE DE RÉUS

– PRIMEIRO RECORRENTE – PENA DE 07 (SETE) ANOS, 07 (SETE) MESES E 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO EM RELAÇÃO – AO SEGUNDO RECORRENTE – PENA DE 07 (SETE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRIMEIRO RECORRENTE – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO REQUESTADO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – TESTEMUNHO DE POLICIAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – INVESTIGAÇÕES QUE APONTARAM INTENSA TROCA DE INFORMAÇÕES ENTRE OS ENVOLVIDOS NO FATO CRIMINOSO – SUBSIDIARIAMENTE
–
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – PENA QUE SUPERA OS 04 (QUATRO) ANOS – ÓBICE A SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 44, INC.I

DO CP –
2.
SEGUNDO RECORRENTE

– DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA – VIABILIDADE – FRAÇÃO APLICADA AO ARREPIO DA NORMA EM 2/3 (DOIS TERÇOS) PELO JUIZO – REFORMA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO PARA INCIDIR A FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) – PREVISIBILIDADE DO ART. 157, §2o, INC. II DO CP – REJUSTE QUE SE IMPÕE A AMBOS OS APELANTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a condenação do réu é medida que se impõe.

A negativa da autoria formulada pelo réu, isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas provas colhidas ao longo da instrução, não possui o condão de afastar o decreto condenatório.

Enunciado Orientativo 8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

A imposição da pena privativa de liberdade em quantum superior a 4 (quatro) anos constitui obstáculo intransponível à sua substituição por restritivas de direitos [art. 44 do Código Penal]
.

Considerando a causa de aumento do artigo 157, §2o, II do CP, a discricionariedade que tem o juiz limita-se ao quantum de aumento de 1/3 (um terço) até 1⁄2 (metade), afigurando-se ao arrepio da norma frações distintas que não a comportem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação apresentado pelas defesas contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos Autos n°. 2679-03.811.0020 (Cód. 96557), julgou parcialmente procedente a pretensão lançada na exordial acusatória, para condenar LAURO RODRIGUES MAGALHÃES, no artigo 157, §2°, II do Código Penal e do artigo 244-B, Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – Lei no 8.069/1990, a pena de
07 (sete) anos 07 (meses) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias multa
, no regime inicial semiaberto e, condenar DIOGO PEREIRA BARROS, no artigo 157, §2°, II do Código Penal e do artigo 244-B, Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – Lei no 8.069/1990, a pena de
07 (sete) anos 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa
, no regime inicial semiaberto, ocasião em que deixou de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como, de aplicar o
sursis
pelo preenchimento dos requisitos legais (artigos 44 e 77 ambos do CP). (Sentença –Id. 61248163 a 61248165).

Inconformados a defesa de LAURO, requer pela negativa de autoria, bem como pela ausência de provas nos termos do art.386, I, II, IV e VI do CPP com aplicação do brocardo
in dubio pro reo
. Pugna ainda, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (Id. 61248172 e 61248172)

A defensoria, em benefício do recorrente DIOGO, requer, na dosimetria, que seja diminuído, na terceira fase, o patamar de exasperação da pena de 2/3 (dois terços) para a fração mínima de 1/3 (um terço). (Id.95963990)

Em contrarrazões, o presentante Ministerial, requer, em relação ao recurso de LAURO, pelo improvimento, mantendo incólume a sentença objurgada. E, com relação as razões recursais de DIOGO, manifesta-se pelo provimento, a fim de alterar a fração aplicada na terceira fase da dosimetria para 1/3 (um terço), corrigindo-a para ambos os recorrentes. (Id. 61248188, 61248189 e 96728964)

Nesta instância a i. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça – Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo
provimento parcial,
tão somente, para o recálculo da pena, a fim de aplicar o patamar de 1/3 (um terço) na terceira fase da dosimetria, em relação a causa de aumento do artigo 157, §2o, inciso II do CP,
para ambos apelantes
, na ementa assim sintetizada: (Id. 102322974)

“SUMÁRIO: SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – APELANTES CONDENADOS COMO INCURSOS NOS ARTIGO S 157, §2o, II DO CP E ARTIGO 244-B DO ECA (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – LEI No 8.069/1990) – PENA DEFINITIVA FIXADA EM 07 (SETE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO (SEM DIREITO A RECORRER EM LIBERDADE) REFERENTE AO RÉU DIOGO BARROS E 07 (SETE) ANOS, 07 (SETE) MESES E 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO EM RELAÇÃO AO RÉU LAURO RODRIGUES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
RÉU LAURO RODRIGUES:
POSTULA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – SUBSIDIARIAMENTE REQUER A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – PRETENSÃO INCABÍVEL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PENA QUE SUPERA OS 04 (QUATRO) ANOS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS – DICÇÃO DO ARTIGO 44 DO CP –
RÉU DIOGO BARROS
– PUGNA PELA REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA (2/3) PARA 1/3 (UM TERÇO) – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA – REFORMA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO PARA INCIDIR A FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) NOS MOLDES DO ARTIGO 157, §2o, INCISO II DO CP - DE OFÍCIO, EXTENSÃO DA INCIDÊNCIA DE 1/3 (UM TERÇO) PARA O RÉU LAURO RODRIGUES PARA IGUALMENTE TER A PENA CORRIGIDA – PELO CONHECIMENTO DO APELO E NO MÉRITO PELO PROVIMENTO PARCIAL.”

A douta Revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelas defesas, contra a sentença condenatória, proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT.

Conheço dos recursos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento recursal.

Extrai-se da exordial acusatória, os seguintes termos,
in verbis
: (Id.61246610, 61249026)

“[...]Consta dos autos que no dia 08 de maio de 2018, no estabelecimento comercial denominado “Peixinho Motos”, localizado na Rua Florisvaldo de Souza Porto, nesta cidade, o denunciado Diogo Pereira Barros, em união de desígnios com Lauro Rodrigues Magalhaes e Ivaldir Gomes de Carvalho, mediante grave ameaça exercida por arma de fogo, subtraiu o dinheiro existente no caixa, consistente em aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais), bem como corromperam e facilitaram a corrupção do adolescente Leonardo Nascimento Oliveira, com eles praticando infração penal. Segundo consta, os denunciados Lauro e Valdir, funcionários do referido estabelecimento, a fim de prestar suporte logístico, forneciam informações acerca da gerência do local, facilitando a perpetração do crime. Apura-se dos autos que, na data supracitada, o denunciado Diogo Pereira Barros, fazendo uso de arma de fogo, adentrou no estabelecimento comercial denominado “Peixinho Motos”, rendeu os funcionários do local e anunciou roubo. Na ocasião, o increpado subtraiu a quantia aproximada de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e empreendeu fuga do local com o auxílio do menor Leonardo Nascimento Oliveira.[...]

Consta, que após regular instrução processual Ivaldir Gomes de Carvalho foi absolvido por falta de provas [art. 386, VII do Código de Processo Penal].

Inicialmente, foi denunciado que Lauro e Ivaldir seriam funcionários do referido estabelecimento e para prestar suporte logístico, forneciam informações acerca da gerência do local, facilitando a perpetração do crime. Apurou-se que, no dia 08 de maio de 2018, DIOGO, fazendo uso de arma de fogo, adentrou no aludido estabelecimento comercial, rendeu os funcionários do local e anunciou roubo. Ocasião em que subtraiu a quantia entre R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos) a R$ 7.000,00 (sete mil reais) e empreendeu fuga do local com o auxílio do adolescente Leonardo Nascimento Oliveira.

1.

DAS RAZÕES RECURSAIS DO PRIMEIRO RECORRENTE – LAURO RODRIGUES MAGALHÃES.

Requer pela absolvição do recorrente, alegando ausência de provas suficientes para condenação, invocando o princípio
in dubio pro reo
, ao argumento jurídico de que não trabalhava no local do crime, por isso não teria condições de passar informações privilegiadas e, ainda, o fato de que o segundo recorrente [DIOGO] tê-lo isentado, bem como, ao então corréu IVALDIR da prática criminosa. Também, justifica que as mensagens de
whatsapp
trocadas não comprovam o conluio para a conduta delitiva tratando-se, em verdade, de negociação de peças usadas. Por fim, postula a modificação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto substituindo-a por restritiva de direitos.

A materialidade do crime repousa no boletim de ocorrência no 2018.148260 (Id: 61249030 – fls.01/04), auto de apreensão (Id. 61249031-fl.01), relatório policial (Id. 61249044 a 61249047) de análise do Laudo Pericial no 2.10.2018.32446-01 (exame em celular) – Id.61249048.

A testemunha, investigador de polícia DANIEL MAIA SANTOS declinou que: (relatório de mídia digital)

“(...) na continuidade da investigação, continuidade do serviço, houve o homicídio do “gordinho do gás”, o Wellinton, houve o homicídio dele, e aí a gente solicitou autorização pra poder verificar o telefone dele pra, a gente tava trabalhando no homicídio dele, paralelo com outras investigações, e na análise desse telefone, também veio, analisando a gente verificou o Leo (...) então a gente chegou ao Leo com isso. E também veio a que a gente chegou aos outros dois suspeitos, o Ivaldir e o Lauro. O Ivaldir trabalhava na loja, na época, o Lauro já tinha trabalhado lá (...) porque quem trocava informação com o Wellinton que foi o mandante do que organizou esse roubo foi o Lauro trocava informação. O Ivaldir tava na loja passava informação pro Lauro que passava pro Wellinton, o Lauro já não tava mais na época. Promotor de Justiça: Que tipo de informações? Testemunha: Quando que sairia pra poder fazer o depósito, quantidade de envelopes que tinha, até que teve acho que duas datas antes do roubo que eles trocaram informações não chegaram de cometer o roubo. (...) essa troca de mensagens aí foi ao encontro disso que a gente já tinha e chegou também ao Wellinton como articulador disso aí e ao Ivaldir e ao Lauro. (...) houve uma divisão, foram 5.900 reais, dois mil reais dividido pros que cometeram mesmo o ato, pilotou a moto, o Leo e o Diogo, 1.000 reais pro Wellinton e 900,00 reais divididos pro Ivaldir e pro Lauro. Tem até a conversa o Wellinton fala pra que já tava com o dinheiro dos dois do Ivaldir e do Lauro que era pra passar a noite pra ou o Lauro alerta o Wellinton que a polícia tinha passado lá que era pra ele sumir com a moto, aí ele fala que já tava com o dinheiro deles, uma conversa nesse sentido. (...) um momento até o Lauro como se ele tivesse cobrando o, alertando o Wellinton, ‘ó tá pra sair pra fazer, cê não vai vim, cê não vai vim, tal’, ele fala pra deixar pra segunda-feira, o Lauro fala, ‘não, segunda não vai tá aberto’, falando pro Wellinton que segunda o estabelecimento não estaria aberto

Promotor de Justiça: então resumindo, o Diogo foi reconhecido através de câmera de segurança que tava na rua os demais participantes através do celular do Wellinton Mota Xavier?

Testemunha: sim, senhor e o Diogo também com telefone. (...) Diogo utilizou de um simulacro de arma de fogo, conforme declaração de uma testemunha. E a Polícia militar posteriormente encontrou o simulacro.”

No mesmo sentido, o policial militar Cleiton de Souza Jacobina externou: (relatório de mídia digital)

“(...) agora o Leo nós continuamos com a investigação se não me recordo nós estávamos investigando um homicídio e nesse homicídio foi realizado uma análise do celular da vítima uma autorização judicial nessa análise do celular feita por essa mesma equipe de policiais nós identificamos o deslinde ou melhor toda a dinâmica desse roubo ocorrido no estabelecimento “Peixinho” e cientes disso nós sugerimos a autoridade policial pra que pegasse essa prova emprestada fizesse esse trabalho de prova emprestada em relação a atender também a investigação do roubo do “Peixinho” e com essas análises em mãos passamos a esmiuçá-las, a partir delas nós tivemos certeza do envolvimento de Leo e pra nossa surpresa também nessa análise numa investigação posterior a inicial nós chegamos também nas pessoas de Valdir e Lauro né que haviam participado com informações privilegiadas de dentro do estabelecimento comercial pra que se ocorresse o crime.

Promotor de Justiça: participação dos dois então era passar informações?

Testemunha: exatamente, pela análise da prova emprestada nós chegamos nesse deslinde de identificar Lauro e Ivaldir como sendo as pessoas que forneceram privilegiadas a essa, a esse grupo de criminosos. Veja doutor que nós não estamos tratando aqui de qualquer participação em crime comum não, trata-se aqui de uma organização criminosa, nós já havíamos investigado anteriormente a organização criminosa, uma facção que atua no nosso município e percebemos que havia sim uma determinação por parte dessa organização criminosa em realizar certos roubos aqui na cidade pra angariar fundos, pra levantar dinheiro pra essa facção. E alguns desses da qual estão envolvidos nesse crime tinham envolvimento direto com essa facção criminosa e uma delas era a própria vítima da qual nós fizemos a análise do celular foi tomado como prova emprestada pra o deslinde desse crime. (...) chegamos, na análise nós chegamos sim nessa divisão, a divisão chegou em valores que parte dos valores seria pra o mandante né que era da facção, que naquela oportunidade estava vivo ainda né, mas durante a investigação houve o homicídio desse mandante e os executores do crime estariam na frente da execução do crime a pessoa de Diogo e Leo estariam a mando dessa pessoa que ficariam com a parte menor a maior ficava com o mandante a parte menor ficavam com esses executores e os informantes quem passavam as informações privilegiadas lá de dentro ficavam também com parte parcela menor ainda mas com parte desse dinheiro que seria subtraído.

Promotor de Justiça: esses dois eram o Lauro e o Ivaldir?

Testemunha: os últimos sim.

Promotor de Justiça: eles ficaram com a parte menor?

Testemunha: exato. Se não me falhe a memória uma parte assim em torno de quinhentos sei lá, quatrocentos a quinhentos reais, não lembro valores exatos. Mas era por aí porque o montante do valor ficava em torno de cinco a seis mil reais mais ou menos. (...)”

Assim, vê-se que os testemunhos dos policiais militares são coerentes e harmônicos entre si e com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade. Assim, nos termos do Enunciado 8 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem
“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ- AgRg no AREsp no 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

Com efeito, conforme elucidados pelas testemunhas foi apurado no decorrer das investigações que o roubo praticado no estabelecimento “Peixinho motos”, objeto deste feito, foi consumado pelo acusado Diogo Barros com apoio do então menor de idade Leonardo Nascimento, juntamente com Welington Mota Xavier, conhecido como “Gordinho do gás” este, falecido em 26/05/2018.

A partir das investigações do homicídio de Welington Mota, com a transferência do sigilo telefônico de seu aparelho celular, foi possível identificar diversas trocas de mensagens entre Welington e o ora recorrente Lauro Rodrigues, por meio de aplicativo
whatsapp
, revelando o envolvimento deles, além do corréu Diogo Barros e do então adolescente Leonardo Nascimento, na conduta criminosa.

Transcrevo o teor da análise das conversas:

Data Hora Descrição 04/05/2018 (sexta-feira)

19:11:52 “traz a estrada para eu terminar”

19:12:43 “resolver aquele probleminha”

19:13:41 “então vai sair às 18 horas”

19:14:04 “vai fazer depósito na boca do caixa”

19:14:28 “vou ver aqui ti aviso”

19:14:33 “blz”

19:14:36 “blz”

19:14:56 “T”

20:17:30 “ooo”

20:17:50 “já está saindo para o banco”

20:18:09 “parça”

ÁUDIO enviado por Welington “Gordinho do Gás”: “Deixa pra pegar segunda, agora já guardei tudu já, fiquei cum medo, tendeu?”

No dia 04/05/2018, houve novo intento de se executar a ação criminosa, destacando-se, conforme se depreende das informações encaminhadas por Lauro dizendo que: “
a loja não abriria na segunda-feira e que, haviam nove envelopes, isto é, dinheiro em caixa de dois dias coleta, assim como alguém no local que o avisaria quando fosse embora
”, dentre outras tratativas.

20:19:14 “blz”

20:21:09 “blz”

20:22:40 “ooo”

20:22:49 “faz hoje”

20:23:11 “segunda não vai abrir”

20:23:29 “ainda está na loja”

20:23:56 “tem nove envelope”

20:24:18 “de ontem e hoje”

20:28:05 “ainda está lá”

20:28:21 “quando for sai ti aviso”

20:28:25 “ouuu”

20:28:37 “não vai fazer mais”

ÁUDIO enviado por Welington “Gordinho do Gás”: “Demorou, cê mi avisa!”

Em 07/05/2018 transcrevo, ainda, o teor das mensagens:

07/05/2018 (segunda-feira)

17:01:57 “boa tarde”

17:02:10 “moto está pronta”

17:02:25 “avisa o leoo”

17:58:39 “iae”

17:58:54 “já oeu limite”

18:55:24 “desistiu parça”

20:30:04 “ou”

20:30:27 “vai sair 10 pras 6”

20:30:36 “vai fazer”

20:30:48 “o Leo esta aqui”

ÁUDIO enviado por Welington “Gordinho do Gás”: “Pergunta pro Leo se ele vai no piloto que eu já pego a moto aí entendeu? Que eu vôôô liga pro Diogo. O Léo que tá avacaiandu, num tá querendo í, vê aí se ele vai, se ele for eu vou fazer acontecer já”.

ÁUDIO enviado pelo terminal (66) 96897541 (LAURO): “A ele disse que só vai si fo cum cê só”

Conforme consta no relatório policial, Welington pediu para verificar se o adolescente Leonardo Nascimento pilotaria a motocicleta na prática criminosa, e se positivo, Welington acionaria Diogo Barros para promover a ação. Ainda, em relação ao áudio, o relatório cita que “Leo” só praticaria o assalto acompanhado de Welington.

08/05/2018 (terça-feira)

19:54:08 “ouuu”

19:54:13 “some”

19:54:30 “com a moto”

19:55:11 “o povo está atrás”

19:56:07 “”blz”

ÁUDIO enviado por Welington “Gordinho do Gás”: “Já sumi já, o negócio é o seguinte éééééééé, pegoooo cinco e novecentus. Novecentus pru cê i puuu, pu Valdir, mil pra mim e dois mil pra cada um dos guri, intendeu? Novecentos dos ceis já tá comigo, vou te passar quatrocentos e cinquenta pru cê e quatrocentos e cinquenta pro Valdir Junior. Iiiiiiiii, é issu memu! Já apaga essas mensagem tudu aí nem conversa comigo mais hoje, chama eu mais tarde, de noite, que di noite vou te levar o dinheiro pru cê aí”

A mensagem revela que Welington escondeu a motocicleta e arma de fogo utilizadas na prática do roubo e o montante subtraído que correspondeu a R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais) seria dividido entre os envolvidos.

Oportuno salientar, que os dados repassados pela operadora de telefonia reverberam que o telefone (66) 9689-7541 constava cadastrado em nome do recorrente LAURO RODRIGUES (CPF: 007.227.711-42) (ID: 61249047 – pág. 03/04), com endereço no município de Rondonópolis/MT, que segundo o réu, quando ouvido em juízo, residiu naquela localidade.

Registra-se, que o apelante, muito embora a época dos fatos exercesse atividade laboral em empresa diversa [Barbosa Motos] daquela onde foi consumado o crime [Peixinho Motos], possuía conhecimento do funcionamento do estabelecimento, visto que trabalhou em empresa cujo proprietário era o mesmo da empresa vítima, a qual possuía o mesmo ofício. Tal atividade, na empresa foi confirmada tanto pelo recorrente em seu interrogatório como pela testemunha Danila e lvaldir.

Destaca-se, ainda, que a testemunha arrolada pela defesa do ora recorrente [LAURO], o Sr. Daniel Castro Queiroz, declarou que trabalhou com Lauro em uma oficina mecânica de motocicletas e que nunca viu ou tomou conhecimento de que o mesmo tivesse feito conserto de motos para Wellington, vulgo “Gordinho do gás.

Destarte, o fato da defesa declinar que o segundo Recorrente [DIOGO] ter informado não conhecer o primeiro recorrente [LAURO] não tem o condão de influir no caso vertente,
máxime
porque, como visto, extrai-se da dinâmica do roubo a intensa troca de mensagens entre Welington e o ora recorrente Lauro, bem como com o corréu Diogo Barros e do então adolescente Leonardo Nascimento, acerca do crime.

Assim, o contexto fático probatório reverbera que os depoimento das testemunhas em juízo e as informações extraídas pela polícia judiciária civil da transferência de sigilo telefônico, demonstram a participação do réu LAURO RODRIGUES na prática do crime de roubo, bem como, que tinha conhecimento, inclusive, do envolvimento do menor de idade Leonardo Nascimento

A propósito:

“CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO. RECURSO MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO REFORMADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VERSÃO DO ACUSADO ISOLADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. ISENÇÃO DAS CUSTAS. DEFENSORIA PÚBLICA. -
Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a condenação do réu é medida que se impõe.- A negativa da autoria formulada pelo réu, isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas provas colhidas ao longo da instrução, não possui o condão de afastar o decreto condenatório
. - Cabe isentar do pagamento das custas processuais o réu assistido pela Defensoria Pública, com base no art. 10 da Lei no 14.939/2003.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0105.14.004712-4/001, Relator(a): Des.(a) Catta Preta , 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/12/2014, publicação da súmula em 21/01/2015) (Negritou-se).

Diante disso, levando em consideração que os elementos de prova se enfeixam em logicidade, não há como acolher a tese defensiva de insuficiência de provas e negativa de autoria.

Avançando no tema, consoante o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, tenho que não assiste razão o recorrente.

O artigo 33, §2o, “b” do Código Penal estabelece que:

“Art. 33 (...)

§2 o – As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

(...)

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto ;

(...)

§3o – A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.”

Outrossim, o artigo 44 do Código Penal ao dispor sobre as penas restritivas de direitos determina que:

“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo ;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente . (...)”.

Da análise da norma penal observa-se que o magistrado sentenciante fixou o início do cumprimento da pena no regime semiaberto. Destarte, afigura-se indevida a conversão em restritiva de direitos diante da regra objetiva da lei penal [artigo 44, I] que impõe óbice a benesse nos casos da pena ultrapassar 04 (quatro) anos, bem como, se o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

A propósito, os arestos deste Eg. TJMT:

“[...] 6
. A imposição de resposta penal superior a 4 anos impede que se substitua a pena constritiva de liberdade por restritivas de direitos, dada a falta atendimento ao requisito de natureza objetiva (art. 44, inc. I, do CP).”
(destacou-se) (N.U 0005180-55.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021)

“[...]
Comprovada, pelas provas orais, a utilização de uma arma de fogo na empreitada criminosa, especialmente pelas declarações das vítimas, evidenciada está a prática do crime de roubo circunstanciado. A imposição da pena privativa de liberdade em quantum superior a 4 (quatro) anos constitui obstáculo intransponível à sua substituição por restritivas de direitos [art. 44 do Código Penal]
.” (destacou-se) (N.U 0004881-62.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

2.

DAS RAZÕES RECURSAIS DO SEGUNDO RECORRENTE – DIOGO PEREIRA BARROS.

As razões do segundo recorrente [DIOGO], nada reverberam acerca da materialidade e autoria delitiva, razão pela qual, passo diretamente ao exame do ponto questionado no recurso acerca da

diminuição, na terceira fase, do patamar de exasperação da pena de 2/3 (dois terços) para a fração mínima de 1/3 (um terço).

Para a adequada visualização da questão, bem como, em estrita observância ao efetivo devolutivo recursal, a dosimetria da pena restou
estabelecida para ambos os recorrentes
nos seguintes fundamentos:

“[...]a)Do réu Diogo Pereira Barros.

Culpabilidade é normal a espécie. Antecedentes: o réu possui maus antecedentes vez que condenado nos autos de n° 3080-36.2017.811.0020, com transito em julgado em 21/06/2018 e n° 325-13.2018.811.0020, com transito em julgado em 07/03/2018. Considerando que os processos supramencionados não configuram reincidência, já que o transito em julgado é posterior ao fato veiculado na denúncia em exame, serão utilizados para considerar desfavoráveis os antecedentes do réu, seguindo o entendimento da jurisprudência (STJ - HC 262254/SP). Conduta social e Personalidade do agente: não existem elementos para auferi-las, pelo que deixo de valora-las. Motivos do crime: não extrapolam o Limite da objetividade jurídica do tipo penal, não merecendo aqui qualquer consideração. Circunstancias do crime: as circunstâncias são desfavoráveis, uma vez que o crime foi praticado em concurso de pessoas, o que aumenta a forca e eficácia da ação criminosa, todavia, deixo de majorar a pena nesta fase, uma vez que essa circunstância constitui causa de aumento. Consequências do crime: as consequências são as normais da espécie. Por fim, tem-se que o comportamento da vítima não contribuiu para a pratica dos crimes. Bem sopesadas tais circunstâncias, fixo a PENA-BASE em 05 (anos) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, para 0 crime de roubo (art. 157, CP); e 1 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, para o crime de corrupção de menores (art. 244-B, ECA). Na segunda fase da dosimetria, verifico que incide a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, alínea CP), pelo que, segundo inteligência da Sumula n° 231 do Superior Tribunal de Justiça, ficam as penas fixadas em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, para o crime do artigo de roubo (art. 157, CP); e 01 (um) ano de reclusão, para o delito de corrupção de menores (art. 244-B, ECA). Incorrem agravantes ou causas de diminuição de pena
. Por outro lado, incide a causa de aumento de pena do inciso II, do § 2° do artigo 157 do CP, pois comprovado que o crime foi cometido em concurso de agentes. Ante o destacado na fundamentação, fica a pena aumentada em 2/3.
Desse modo, TORNO DEFINITIVA as penas de 6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, para o crime de roubo (art. 157, CP); e 01 (um) ano de reclusão, para o crime de corrupção de menores (art. 244-B, ECA). Uma vez que os crimes foram praticados em concurso material, as penas devem ser somadas, nos termos do artigo 69, caput, do Código Penal. Assim, fica o réu condenado ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa. Outrossim, o réu faz jus a DETRAÇÃO PENAL, na forma do artigo 1° da Lei n° 12.736/2012, pois está preso provisoriamente desde 19/06/2019 (mandado de prisão), perfazendo um montante de 05 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de prisão. Assim, subtraindo esse tempo de custódia cautelar, fica a pena fixada, EM CARATER DEFINITIVO, em 07 (sete) anos 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa. O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2°, “b”, do Código Penal.

“[...]

b. Do réu Lauro Rodrigues Magalhaes.

Culpabilidade é normal a espécie. Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes. Conduta social e Personalidade do agente: não existem elementos para auferi-las, pelo que deixo de valora-las. Motivos do crime: não extrapolam o Limite da objetividade jurídica do tipo penal, não merecendo aqui qualquer consideração. As circunstancias são desfavoráveis, uma vez que o crime foi praticado em concurso de pessoas, o que aumenta a força e eficácia da ação criminosa, merecendo, todavia, deixo de majorar a pena nesta fase, uma vez que essa circunstância constitui causa de aumento. Consequências do crime: as consequências são as normais da espécie. Por fim, tem-se que o comportamento da vítima não contribuiu para a prática dos crimes. Bem sopesadas tais circunstancias, fixo a PENA-BASE no patamar mínimo, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para o crime de roubo (art. 157, CP); e 01 (um) ano de reclusão, para o delito de corrupção de menores (art. 244-B, ECA). Incorrem atenuantes e agravantes, bem como ausentes causas de diminuição de pena.
Por outro lado, incide a causa de aumento de pena do inciso II, do § 2° do artigo 157 do CP, ante o concurso de agentes. Desse modo, conforme consta da fundamentação, aumento a pena em 2/3
passando a arbitra-la em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, para o delito de roubo (art. 157, CP); e 01 (um) ano de reclusão, para o crime de corrupção de menores (art. 244-B, ECA). Uma vez que os crimes foram praticados em concurso material, as penas devem ser somadas, nos termos do artigo 69, caput, do Código Penal. Assim, fica o réu condenado ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis dias multa. O réu faz jus a DETRACAO PENAL, na forma do artigo 1° da Lei n° 12.736/2012, pois permaneceu preso de 19/06/2019 a 25/06/2019, totalizando 07 (sete) dias. Assim, subtraindo esse tempo de custodia cautelar, fica a pena fixada, EM CARATER DEFINITIVO, em 07 (sete) anos 07 (meses) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias multa. O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2°, do Código Penal.[...]”(Negritou-se)

Verifica-se que foi utilizada a fração de 2/3 [dois terços] para recrudescimento da pena considerando a causa de aumento do artigo 157, §2o, II do CP

ex vi
do concurso de duas ou mais pessoas.

Assim, dispõe o Código Penal:

“§ 2o A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

[...]

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;”

Assim, constata-se que a

discricionariedade que tem o juiz limita-se ao
quantum
de aumento de 1/3 (um terço) até 1⁄2 (metade), de modo que, dentro desse limite referencial disposto, incidirá a forma discricionária pelo juiz.

Percebe-se nesse particular, que os critérios de proporcionalidade, razoabilidade não foram observados, afigurando-se portanto, ao arrepio da norma, influindo diretamente no princípio da individualização da pena. Destarte, mister necessária o reajuste da fração em 1/3 (um terço), na terceira fase da dosimetria da pena, para o primeiro recorrente [DIOGO BARROS], reajuste que, de ofício, aplico ao segundo recorrente [LAURO RODRIGUES].

DA DOSIMETRIA DA PENA.

Fixadas essas premissas, passo a redimensionar a pena aplicada ao recorrente:

Para LAURO RODRIGUES MAGALHÃES.

a) 1.a Fase – Mantenho a dosimetria que estabeleceu a basilar em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para o crime de roubo (art. 157, CP);

b) 2.o Fase – Não há atenuantes ou agravantes a serem sopesadas;

c) 3.a Fase – ausentes causas de diminuição de pena. Contudo, promovo a retificação da fração de aumento de pena do inciso II, do § 2° do artigo 157 do CP, em 1/3 [um terço] fator que conduz a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses 13 (treze) dias-multa, tornando-a definitiva para o crime de roubo (art. 157, CP);

Quanto ao crime de corrupção de menores, devidamente fundamentada na sentença, mantenho-a inalterada, conforme estabelecida, em 01 (um) ano de reclusão.

Conservo o reconhecimento do concurso material, de modo que, as penas devem ser somadas, nos termos do artigo 69, ‘caput’, do Código Penal, ficando o réu condenado ao cumprimento da pena 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses 13 (treze) dias-multa.

Preservo a detração penal reconhecida em vista da prisão provisória em que submetido, suprimindo portanto, do
quantum
acima, 07 (sete) dias de prisão, perfazendo a pena em
06 (seis) anos, 03 (três) meses e 23 dias de prisão e 13 (treze) dias-multa.

Mantido o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2°, “b”, do Código Penal.

Para DIOGO PEREIRA BARROS:

a) 1.a Fase – Mantenho a dosimetria que estabeleceu a basilar em 05 (anos) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, para o crime de roubo (art. 157, CP);

b) 2.o Fase – não há agravantes. De outro norte, incide a atenuante da confissão espontânea [art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP] de modo que a pena intermediária vai mantida em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, conforme estabelecido;

c) 3.a Fase – Inexistem causas de diminuição. Todavia, promovo a retificação da fração de aumento de pena do inciso II, do § 2° do artigo 157 do CP, em 1/3 [um terço] fator que conduz a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias-multa, tornando-a definitiva para o crime de roubo (art. 157, CP);

Quanto ao crime de corrupção de menores, devidamente fundamentada na sentença, mantenho-a inalterada, conforme estabelecida, em 1 (um) ano de reclusão, para o crime de corrupção de menores (art. 244-B, ECA).

Preservo o reconhecimento do concurso material, de modo que, as penas devem ser somadas, nos termos do artigo 69, ‘caput’, do Código Penal, ficando o réu condenado ao cumprimento da pena 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses 13 (treze) dias-multa.

Preservo a detração penal reconhecida em vista da prisão provisória em que submetido, suprimindo portanto, do
quantum
acima, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de prisão, perfazendo a pena em
05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias-multa.

Mantido o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2°, “b”, do Código Penal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação aviado por LAURO RODRIGUES MAGALHÃES. Por outro lado,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, no sucessivo, ao recurso de apelação manejado por
DIOGO PEREIRA BARROS
,

a fim de alterar a fração aplicada na terceira fase da dosimetria em relação ao crime de roubo circunstanciado, fixando-a na fração de 1/3 (um terço), corrigindo-a, portanto,
de oficio
ao primeiro apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022